Tribunal: TJDFT
Processo: 0712332-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
D E C I S Ã O A parte reclamante, por meio da petição de ID 37389832, desiste da presente reclamação. A parte adversa não foi citada. Por não haver impeditivo legal, HOMOLOGO o pedido de desistência da reclamação a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas legais. Publique-se e intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora